Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO.

I – O agravante-executado não comprovou a sua alegação de que o imóvel penhorado, conquanto único de sua propriedade, seja utilizado por ele e por sua família como moradia, como exige o art. 5o da Lei 8.009/90, ônus que lhe incumbia. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

II – Agravo de instrumento desprovido.